Tribunal: TJBA
Processo: 8025109-88.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: RECLAMAÇÃO n. 8025109-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível RECLAMANTE: FATOR ICONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Advogado(s): PEDRO HENRIQUE SILVA PLATON BEZERRA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO RECLAMADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada com fundamento no art. 988, II, do CPC, pela Fator Ícone Empreendimentos Imobiliários S/A – em liquidação judicial, contra decisão do Juízo da 1ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Cautelar nº 0031136-17.2011.8.05.0001. 2. A parte reclamante alegou descumprimento do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 0010930-82.2011.8.05.0000, que reformou decisão de primeiro grau que havia deferido a imissão provisória na posse ao autor originário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento de decisão proferida por órgão colegiado deste Tribunal, apto a ensejar a procedência da reclamação, com a finalidade de garantir a autoridade da decisão anterior e determinar a reintegração da parte reclamante na posse do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão do agravo de instrumento reconheceu o inadimplemento do autor originário como impeditivo ao deferimento de imissão na posse, reformando a decisão de primeiro grau. 5. A decisão da Terceira Câmara Cível teve efeito desconstitutivo da liminar, o que impunha ao juízo reclamado restabelecer o status quo ante. 6. A omissão do juízo de origem, ao não dar cumprimento ao acórdão e postergar a análise dos requerimentos, configura afronta à autoridade da decisão colegiada. 7. A manutenção da posse pelo beneficiário da liminar cassada compromete a eficácia da decisão superior e impõe a procedência da reclamação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Reclamação julgada procedente. Tese de julgamento: “1. A inércia do juízo de origem em dar cumprimento a acórdão que revoga decisão de imissão provisória na posse configura descumprimento da autoridade da decisão colegiada. 2. É cabível reclamação, com fundamento no art. 988, II, do CPC, para assegurar a reintegração na posse da parte prejudicada pela indevida manutenção dos efeitos da decisão revogada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988, II, e 931; RITJBA, art. 248. Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 42.389/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 23.02.2022; TJMG, Reclamação 04161217920158130000, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, Órgão Especial, j. 26.09.2024; TJGO, Reclamação 55289889820238090051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 04.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8025109-88.2025.8.05.0000, em que figuram como reclamante FATOR ICONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e como reclamado JUÍZO DA 1ª VARA DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator